Tribunal: TJDFT
Processo: 0718240-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. LAPSO TEMPORAL. CAPACIDADE LABORATIVA. DEMONSTRADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
3. É indevido o arbitramento de pensão alimentícia a ex-cônjuge com capacidade laborativa e sem comprovação do impedimento para o exercício no mercado de trabalho.
4. Recurso conhecido e desprovido.